Tribunal: TJMT
Processo: 1019558-94.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
Agravo de Instrumento n. 1019558-94.2019.8.11.0000
Recorrente: CARLOS ALBERTO CAPELETTI e OUTROS
Recorrido: SATSUKO NO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CARLOS ALBERTO CAPELETTI (id 40092960), com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 36843985):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – SUBSTITUIÇÃO PENHORA – INDEFERIDA – RECUSA DO CREDOR – LEGÍTIMA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Interesse do credor. A regra do CPC/1973 620 [805], segundo a qual a execução deverá ser feita de modo menos gravoso ao devedor, deve conciliar-se com o objetivo da execução, qual seja, a satisfação do credor. Precedente (STJ, 1a. T., AgRg no Ag 141590/RS, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 1o.9.2011, DJUE 6.9.2011)”(In Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, art. 805). (TJMT, RAI 1019558-94.2019.8.11.0000, Des. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 10/03/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
Alega em seu Recurso Especial (id 40092960) a violação aos artigos 805 e 847, ambos do CPC, uma vez que há ofensa ao princípio da menor onerosidade ao devedor, devendo ser deferida a substituição da penhora requerida nos autos.
O recurso é tempestivo e as custas foram devidamente recolhidas, conforme certidões id 40115951 e 40111472.
Foram apresentadas as contrarrazões id 42946479, postulando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Compulsando os autos, verifica-se a inexistência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Da suposta violação aos artigos 805 e 847, ambos do CPC.
Súmula n. 284 do STF.
Assevera a parte Recorrente que houve violação aos artigos 805 e 847, ambos do CPC, uma vez que há ofensa ao princípio da menor onerosidade ao devedor, devendo ser deferida a substituição da penhora requerida nos autos.
Em leitura do acórdão recorrido, verifica-se que o principal fundamento para o desprovimento do Agravo foi o seguinte:
“Dessa forma, a pretensão de substituição da penhora não tem pertinência, pois quando aos agravantes/executados ofereceram bens à penhora, os agravados/executados se opuseram contra a indicação do imóvel matriculado sob no 286006 – Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Bugres – MT, o que foi acatado pela MMa. Juíza e dessa decisão não houve recurso”. (id 35289476) – destaquei.
Entretanto, nas razões do Recurso Especial não houve qualquer menção sobre a preclusão ao direito de recorrer, limitando-se a buscar o reconhecimento de afronta aos dispositivos citados.
Nota-se que a decisão de Primeiro Grau que negou a substituição da penhora não foi recorrida, o que motivou o desprovimento do Agravo de Instrumento, mas tal tese não foi ventilada no recurso especial, restando impossível a admissão positiva, nos termos das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF.
Note-se que a o fundamento da preclusão ao direito de recorrer é apto a manter a decisão recorrida por si só, e não foi atacado neste recurso, motivo pelo qual, conforme jurisprudência pacificada do STJ, deve ser inadmitido o recurso, in verbis:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA. 1. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado impõe o desprovimento do apelo, a teor do entendimento disposto na Súmula 283 do STF, aplicável por analogia. 1.1. Para acolher o inconformismo recursal no sentido de verificar o alegado direito à indenização por dano moral, seria imprescindível derruir as conclusões contidas no decisum atacado, o que demandaria a inevitável incursão no conjunto fático e probatório dos autos, providência que esbarra no óbice estabelecido pela Súmula 7 do STJ. 2. É assente nesta Corte Superior que a mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização do necessário cotejo analítico, que evidencie a similitude fática entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com esteio na alínea "c" do permissivo constitucional. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no AREsp 1609278/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 19/05/2020) – destaquei.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 21 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi